Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717473-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SOUSA SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO SOUSA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que determinou o cancelamento da distribuição (ID 65322105). Postula o recorrente em sede recursal a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “não possui recursos financeiros o suficiente, não podendo utilizar o pouco que ganha, em custas judiciais, tendo em vista que pelo baixo valor, necessita dele na forma integral para que mantenha sua susbsistência e de sua família”. Pelo despacho de ID 65452077, fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito referente à gratuidade de justiça, tendo o recorrente quedado silente. Por meio da decisão de ID 65878904 foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo o recorrente sido intimado para recolher o preparo do recurso, nos termos no art. § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Contudo, o prazo para o recorrente transcorreu in albis (ID 66427739), sem atendimento da determinação judicial no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a recorrente. No caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal, na forma do art. 99, caput e § 7o, do CPC, tendo o benefício sido indeferido, naquele momento de análise liminar, com lastro no § 2o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. A parte recorrente, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência no prazo legal, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado no prazo processualmente previsto, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por deserção, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator